Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGENCIA CONTRA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRECLUSÃO. MÉRITO. REVELIA DECRETADA. QUESTÕES FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE RECURSAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE PEDIDOS. ANÁLISE ISOLADA PARA FINS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Uma vez deferida a antecipação dos efeitos da tutela, cabe à parte interessada opor o recurso no prazo legal. Ocorrida a preclusão sobre questão decidida liminarmente, não pode a parte manifestar insurgência por ocasião da interposição do recurso de apelação, em razão do fenômeno da preclusão.
2. As alegações fáticas apresentadas em sede recursal pela parte revel não podem ser apreciadas, salvo quando autorizado pelo artigo 342, do Código de Processo Civil. No caso em tela, o requerido, embora revel, requer a modificação da conclusão acerca do mérito com base em questões fáticas que não se enquadram no rol taxativo do artigo 342, do Código de Processo Civil.
3. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade (privacidade, honra, nome, imagem, integridade psíquica etc.). Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de danos morais. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
4. A majoração ou redução do quantum fixado para fins de indenização pode dano moral, em sede recursal, é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo
5. Em casos de cumulação de pedidos, os honorários devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado e não apenas com base em um dos pedidos. Entendimento contrário seria estimulo a apresentar duas ou três ações, em vez de cumular pedidos num único processo, ou seja, acabaria por ensejar a multiplicação de ações com evidente prejuízo ao interesse público de serviço adequado de prestação jurisdicional. Portanto, “havendo cumulação de pedidos a existência da sucumbência recíproca deve ser analisada levando-se em conta a sucumbência de cada uma das partes para cada pedido formulado” (STJ, 3a Turma, REsp 1.166.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi).
6. Acolhidos, pela sentença, o pedidos condenatório e o declaratório de inexistência de débito torna-se necessário fixar os honorários devidos em razão de cada pleito.
7. Na hipótese, houve dois pedidos. Cada qual merece análise isolada quanto à fixação de honorários advocatícios. No tocante ao acolhimento de pedido de reparação civil (dano moral), os honorários devem incidir sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00). Todavia, quanto ao acolhimento da declaração de inexistência de débitos, os honorários incidem sobre o valor do respectivo proveito econômico, já que inexiste condenação quando se declara inexistência de relação jurídica.
8. Recurso de apelação do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido.